Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-51.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001852-51.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATANAEL LUCAS LAETE (APELANTE), NATANAEL LUCAS DE LAETE - CPF: 503.326.861-91 (APELANTE), GISELE ARAUJO REFUNDINI SILVA - CPF: 419.338.488-80 (ADVOGADO), IVANI MARIA LUIZ (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVANI MARIA LUIZ - CPF: 915.533.001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV, DO CP – PLEITO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE ÀS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PARCIAL POSSIBILIDADE
– CIÚMES COMPROVADO COM SUPORTE NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
MOTIVAÇÃO QUE PODE AUTORIZAR O RECONHECIMENTO DO MOTIVO FÚTIL
–
CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – ONIPOTÊNCIA ARBITRÁRIA NÃO REVELADA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ART. 5o, XXXVIII DA CF/88 – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUPERIORIDADE FÍSICA – DESCABIMENTO – CONSIDERADA COMO UMA CONDIÇÃO PESSOAL/CARACTERÍSTICA FÍSICA E NÃO UMA QUALIFICADORA – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS – POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRAM QUE NÃO HOUVE NENHUM MEIO SEMELHANTE À TRAIÇÃO, EMBOSCA OU DISSIMULAÇÃO – ANÁLISE QUE DEVE SER SUBMETIDA NOVAMENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS PRETENSÕES RECURSAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção das qualificadoras do motivo fútil, em razão do ciúme exagerado do réu.

Comprovado que a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é
manifestamente contrária à prova dos autos,
uma vez que a superioridade física não serve para fundamentá-la,
é de rigor que se anule o julgamento, com base no art. 593, § 3o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0001852-51.2015.8.11.0002, cód. 384698, originária da Vara Especializada de violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Natanael Lucas de Laete
, condenado pela prática do delito
previsto no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado. (Id. 136718259 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a nulidade do julgamento feito pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, no que se refere às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; pede também a aplicação da diminuição de 1/3 (um terço) da causa de diminuição do §1o, do art. 121, do CP; reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, inc. III, “c”, do CP. (Id. 136718266)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 136718272)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 142451659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas do apelante, contra os termos da sentença prolatada na Ação Penal no 0001852-51.2015.8.11.0002, cód. 384698, que tramitou pela Vara Especializada de violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
Natanael Lucas de Laete
, pela prática do delito previsto no art. art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 136713299 – pág. 01/03)

“Consta dos incluso no inquérito policial que, na data de 13 de dezembro de 2014, por volta das 6h00, no interior de uma residência localizada na Rua 5, Quadra 24, casa 08, bairro 24 de dezembro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado NATANAEL LUCAS LAETE, impelido por motivo fútil, com emprego de meio cruel e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Ivani Maria Luiz, sua convivente.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local supra mencionadas, o denunciado, valendo-se de uma arma branca (apreendida a fls. 35) e agindo com animus necandi, perpetrou diversos golpes contra a região torácica da vítima, acarretando a morte por choque hipovolêmico após sofrer varados ferimentos causados pelo aludido instrumento perfurocortante.

Segundo narrado, o denunciado apoderou-se de uma faca e investiu contra a vítima, que, por sua condição de inferioridade física, viu-se impossibilitada de apresentar qualquer defesa hábil a lhe poupar a vida.

Apurou-se que a vítima foi abordada de inopio pelo denunciado, que movido pela futilidade consistente no sentimento de ciúmes, a interpelava acerca de um suposto relacionamento extraconjugal, jamais comprovado, por ela mantido com o gerente do estabelecimento comercial em que ela trabalhava.

A crueldade do meio empregado restou caracterizada pela quantidade de golpes desferidos e pelo meio utilizado para lhe ceifar a vida”.

DAS QUALIFICADORAS

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões pede a anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri ao argumento de que a decisão dos jurados, no que se refere à admissão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, se apresentou como manifestamente contrária à prova dos autos.

Impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“... decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos,
é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular. 2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus. 4. Há constrangimento ilegal na segunda fase do cálculo da reprimenda, pois as instâncias de origem reduziram a sanção, diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, em 6 (seis) meses, sem apresentar nenhuma justificativa a motivar a fração escolhida. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida para aplicar a redução, na segunda etapa da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 4 (quatro)meses de reclusão. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 04/12/2017)

Neste passo, acerca das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, perfilho o entendimento de que: “
somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC no 182.153/DF).

Com essas premissas, passo a analisar o pleito.

Para análise do pedido, entendo necessária a transcrição dos depoimentos colhidos em juízo: (Retirado das contrarrazões do Ministério Público)

Com efeito, ao ser auscultada na fase inquisitiva, a irmã da vítima, a Sra. Cleusa Maria Neta de Souza, consignou o seguinte (ID 74931069 – pág. 6):

“(...) Que aparentemente sua irmã e NATANAEL viviam bem, eles viviam se beijando, e eles gostavam de beber cervejas, inclusive dias atrás a declarante comentou que os dois pareciam a “tampa e a panela”, apesar da sua irmã já ter comentado que NATANAEL quando bebia se transformava, ficava violento; Que sua irmã havia comentado com a declarante que NATANAEL estava com ciúmes dela e o gerente da loja que ela trabalhava, e isso porque sua irmã disse que ela trabalhava junto com outra mulher na limpeza da loja, e como essa outra funcionária era mais antiga na loja, ela estava querendo mandar nela, e sua irmã não estava gostando e inclusive queria sair do trabalho, mas ela foi falar com o gerente e ele disse para ela não sair, que ele iria conversar com a outra funcionária, e sua irmã disse que comentou esse fato com o marido dela e a partir de então ele passou a ciumar dela com o gerente, sendo que sua irmã ainda chegou a comentar “com tanta mulher bonita lá na loja, o gerente vai olhar para mim que trabalho na limpeza?”; Que seu irmão JESUÍNO disse que no dia em que ele foi buscar a filha do NATANAEL na rodoviária, o NATANAEL comentou com ele que estava desconfiado da IVANI com o gerente da loja, então a família acredita que o motivo do crime foi ciúmes; (...) Que sua mãe disse que IVANI ligou para ela na noite de sexta-feira, e disse que ela e NATANAEL estavam brigados, e disse para sua mãe que eles iriam até dormir separados, que NATANAEL tinha pego o celular dela e estava olhando tudo, até o facebook dela, e que NATANAEL estava bêbado; Que esclarece que na tarde de sexta-feira (12/12) NATANAEL passou em sua casa tomando uma latinha de cerveja e ele já estava tonto (...) Que NATANAEL levou consigo o celular da IVANI (...)”.

Em juízo (ID 74935928 – pág. 157) Cleusa Maria confirmou que o relacionamento do apelante com a vítima aparentava normalidade, e que realmente a vítima lhe contou que o apelante estava com ciúmes dela com o gerente do estabelecimento comercial onde ela trabalhava. A testemunha reafirmou que o apelante inclusive comentou com o irmão da vítima que suspeitava de traição por parte dela com o apontado gerente.

Ressaltou que a história envolvendo o gerente da loja onde a ofendida prestava serviço era recente, mas que o recorrente já tinha histórico de ciúmes. Neste viés, ressaltou que nunca presenciou as crises de ciúmes do apelante, mas que a vítima passou sair mais cedo das festas que frequentava, alegando que era para evitar brigar com o recorrente por conta dos ciúmes que ele tinha, e com o tempo acabou parando de sair, ficando apenas em casa com o apelante.

Sustentou, também, que o recorrente ficava muito nervoso quando bebia e não aceitava nenhum tipo de brincadeira, e que inclusive chegou a ameaçar um sobrinho da depoente em certa ocasião.

Por fim, consignou que era muito próxima da vítima e que ela nunca lhe confidenciou ter ciúmes do apelante com uma mulher conhecida pelo prenome Marta.

De modo semelhante, a Sra. Cleonice Maria Neto, também irmã da ofendida, trouxe os seguintes informes quando inquirida durante as investigações (ID 74931071 – pág. 26):

“(...) Que acredita que o motivo que levou NATANAEL a matar sua irmã foi ciúmes, pois há mais de um ano, quando trabalhava junto com IVANI no mercado, sendo que a declarante era fiscal e a IVANI operadora de caixa, o NATANAEL sempre ligava em seu celular e perguntava se IVANI estava com algum homem, e ele dizia que ela estava estranha com ele, e ele chegava a pedir para a declarante liberar a IVANI mais celo do trabalho, e nesse época a declarante chamou IVANI e disse para ela tomar cuidado com NATANAEL, pois ele estava lhe ligando para saber dela; Que ficou sabendo através de comentários de que o NATANAEL estava com ciúmes da IVANI com a gerente da loja que ela estava trabalhando (...)”.

Durante a instrução processual (ID 74935928 – pág. 157), Cleonice Maria confirmou que o apelante era muito ciumento e que na época em que a ofendida trabalhava no caixa do supermercado o recorrente vivia implicando com o fato de ela não atender suas ligações durante o horário de expediente.

Consignou nunca ter ficado sabendo da ocorrência de vias de fato entre a vítima e o recorrente, e pontuou que a ofendida nunca demonstrou ciúmes de Natanael. Acerca do assunto, asseverou desconhecer que Ivani tinha ciúmes do apelante com uma mulher que comprou uma cartela premiada do MTCAP com ele.

Por fim, contou ter tomado conhecimento de que a vítima comentou com sua outra irmã que o apelante estava com ciúmes dela com o gerente da loja onde ela trabalhava.

No mesmo sentido foram os informes trazidos pela filha a ofendida, a Sra. Dayane Maria Luiz:

“(...) Que o relacionamento da sua mãe com Natanael era muito bom, e sua mãe lhe contava tudo o que acontecia, e as brigas que tinham era briga normal de casal, de ciúmes bobos, pois tanto sua mãe quanto Natanael eram ciumentos, e sua mãe somente se queixava que Natanael se tornava mais ciumento quando bebia, mas ela nunca disse que ele foi violento com ela (...) Que ouviu dizer que NATANAEL ligou para o cunhado dele, o Modesto e disse que havia matado sua mãe porque ela havia traído ele, mas não sabe se esse comentário é verdadeiro; Que também ouviu o boato de que NATANAEL estava ciumando da sua mãe com o gerente da loja Flamboyant, onde ela trabalhava, mas como disse, sua mãe sempre lhe contava tudo que acontecia com ela, e ela nunca chegou a nem sequer comentar se o gerente era “bonitinho” (...) Que NATANAEL levou o aparelho celular de sua mãe, de número 65.9698-0731 (...)” - Inquérito Policial - ID 74931066 – pág. 30.

Em juízo (ID 74935928 – pág. 157), a reportada testemunha relatou que o recorrente tinha ciúmes fora do normal, e exemplificou contando que na última vez em que saiu com a vítima para a igreja, o apelante ficou ligando o tempo todo questionando onde ela estava.

A testemunha ainda salientou que não era do feitio da vítima entrar em luta corporal com parceiro por causa do relacionamento, e que a ofendida não aparentava sentir ciúmes doentio do recorrente.

Também pontuou que meses antes dos fatos a vítima comentou intenção de se separar e, naquela época, a ofendida contou que o recorrente não aceitava a ideia da separação pelo fato de que sairia financeiramente em desvantagem; entretanto, o casal acabou fazendo as pazes e a depoente não sabe dizer se à época dos fatos a vítima estava pretendendo terminar o relacionamento.

Destacou, ainda, ao ser questionada sobre o estado de ânimo do recorrente quando ingeria bebidas alcoólicas, que tomou conhecimento de que o apelante chegou a ameaçar um primo da depoente quando bêbado, mas não sabe o motivo.

Por seu turno, ao ser inquirido durante a fase de instrução processual e em plenário, o recorrente Natanael Lucas Laete negou que tivesse praticado o crime por ciúmes, especialmente por não aceitar uma suposta proximidade da vítima com seu gerente, e asseverou que o crime foi cometido exclusivamente pelo fato de a ofendida tê-lo insultado acusando-o insistentemente de adultério durante uma briga do casal (ID 74935928 – pág. 157 c/c ID 87332354 – pág. 1).

Segundo narrou, a vítima estava enciumada de uma cliente do recorrente, para a qual ele havia vendido uma cartela premiada do MTCAP, e iniciou uma discussão na noite do crime, verberando reiteradas vezes que o apelante estava tendo um relacionamento extraconjugal com aquela mulher, narrando inclusive que a teria engravidado, e que foi esse o motivo pelo qual cometera o delito.

(...)

Com efeito, a irmã e confidente da vítima, a Sra. Cleusa Souza , foi enfática ao destacar que a ofendida ligou para sua genitora na noite do crime e contou que havia brigado com o recorrente e que dormiriam separados, pois Natanael estava bêbado e havia pego o celular dela e olhado tudo, inclusive o facebook”.

Portanto, passo a análise das qualificadoras:

Motivo Fútil

Não obstante aos argumentos empregados na tese anulatória do motivo fútil, estes são infundados e não merecem prosperar, porquanto, a decisão proveniente do Conselho de Sentença foi embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’. [...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Direito Penal: parte especial, 4a Edição, rev., atual. e ampl. São Paulo, Editora RT.,pág. 442, o motivo fútil:
“(...) É o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. (...) O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal. (...)”

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entende:

“(...) Tem-se como fútil o motivo se o homicídio foi cometido em razão de briga (...)(TJ-DF 20100910089396 DF 0008762-6/0.2010.8.07.0009, Relator: JOÃO TOMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2019. Pág.:174/187)”

Assim, o aresto:

“A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada [...]. ” (TJMT,RSE no 59195/2018)

Ademias, consta das provas dos autos que o apelante praticou o delito de homicídio por motivo fútil em razão de ciúmes que ele tinha da vítima, especialmente relatado pelas testemunhas ouvidas, onde alegaram que o recorrente possuía um ciúmes excessivo, descrevendo um fato recente de que o mesmo estava desconfiado da vítima com o gerente do local ao qual ela trabalhava, levando a conclusão que o réu cometeu o delito de homicídios por motivo fútil.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já tem decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO - DISCUSSÃO ANTERIOR HORAS ANTES - APELANTE QUEM PROCUROU A VÍTIMA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA - PROVA ORAL - PRIVILÉGIO QUE PRESSUPÕE REAÇÃO IMEDIATA E INTENSO CHOQUE EMOCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - OPÇÃO DOS JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORA RECONHECIDA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - CIÚMES - TÉRMINO DE RELACIONAMENTO DA VÍTIMA COM O APELANTE E ATUAL NAMORO DA VÍTIMA COM TESTEMUNHA - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240). “No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e injusta provocação da vítima devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela” (TJMT, AP no 75444/2013). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados em que se acolheu a tese de homicídio qualificado por motivo fútil, em razão de ciúme sentido pelo agente, inconformado com o término do relacionamento, haja vista, que livre o Conselho de Sentença na escolha, aceitação e valoração da prova.” (TJMT, AP N.U 0001129-69.2013.8.11.0077). (N.U 0000035-04.2011.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL – CIÚMES DE SUA CONVIVENTE AO TEMPO DOS FATOS – CONFISSÃO DO ACUSADO EM PLENÁRIO – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUALIFICADORA CONSERVADA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 13 DO TJMT – PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“ANTECEDENTES” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”] – QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CONFISSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DETRAÇÃO PENAL EFETIVADA COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. “O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial [...]” (TJMT, N.U 0000715-44.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021). Constatada a razoabilidade e proporcionalidade no aumento da pena-base pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, não há se falar na alteração da pena basilar imposta. Se o réu confessou o crime – ainda que de forma qualificada – tem direito à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Precedentes do STJ. Tratando-se de réu primário, estabelecida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e presente apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. “[...] Nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fazendo jus à fixação do regime aberto o agente delitivo que tenha a cumprir menos de quatro anos de reclusão [...]” [TJMT, N.U 0001972-74.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019] (N.U 0000145-91.2009.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Portanto, não observo como manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil.

Recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contudo, no que concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima entendo que deve ser afastada.

Explico.

Trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior. 7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Sobre esse aspecto, transcreve-se o aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
in verbis
:

“(...) O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas causídicas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo.(TJRS, SER 70035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/07/2010).

In casu
, segundo a própria denúncia e a quesitação realizada no Tribunal do Júri, o apelante foi enquadrado na referida qualificadora diante de sua superioridade física.

Sobre o assunto, Heleno Cláudio Fragoso diz:

“A superioridade em força (que o CP de 1890 previa como agravante genérica) não constitui recurso que dificulte a defesa (Hungria, V, 170, nota). Para que se configure a qualificadora do homicídio, é necessário que, a dificuldade ou a impossibilidade resultem do modo por que o agente atua, e não das condições em que se apresenta o sujeito passivo (RF 220/354)” (Lições de Direito Penal, Parte Especial, 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, pág. 43/44)

Ainda, Damásio de Jesus:

“
Superioridade em armas ou em forças.

Não qualifica o homicídio. Pode constituir simples eventualidade a circunstância de o sujeito ativo se encontrar armado, enquanto a vítima não, ou que o sujeito ativo seja fisicamente superior àquela. (...); nos dois casos não configura a referida qualificadora”. (Damásio de Jesus, Código Penal Anotado, 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. pág. 495)

Nesse sentido:

HOMICÍDIO QUALIFICADO - EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SUPERIORIDADE FÍSICA - INOCORRÊNCIA - MOTIVO TORPE E MOTIVO FÚTIL - COEXISTÊNCIA INCOMPATÍVEL. A superioridade de força do agente ativo não traduz, por si só, a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima. Em regra, são incompatíveis, no homicídio contra a mesma vítima, as qualificadoras subjetivas do motivo fútil e do motivo torpe. (TJ-SC - RCCR: 211268 SC 2003.021126-8, Relator: Newton Janke, Data de Julgamento: 22/06/2004, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Recurso Criminal n. 2003.021126-8, de Papanduva.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIMES CONEXOS. ESTUPRO, VILIPÊNDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o réu, inviabilizando a acolhida da alegação defensiva de não haver indícios suficientes de que o acusado tenha praticado o fato descrito na denúncia, pois nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. In casu, embora o réu negue a autoria delitiva, diversos relatos testemunhais, embora não tragam certeza dos fatos, levam a crer que a autoria delitiva poderia ser imputada ao acusado, especialmente considerando-se o resultado do exame de DNA. Sendo assim, deve, pois, a análise dos autos ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente constitucionalmente para tanto. Por derradeiro, saliento que a premissa de admissibilidade do segundo fato descrito na peça acusatória - qual seja, o homicídio - aplica-se, igualmente, aos delitos conexos. Quanto à qualificadora do feminicídio, reúne indícios suficientes para ser acolhida pela decisão de pronúncia. Trata-se de qualificadora de ordem objetiva, ou seja, incidente sempre que o crime estiver atrelado à violência contra a mulher por fatores de gênero. Tal requisito é absolutamente possível neste caso ao observar-se a relação de prostituição pré-existente entre as partes, bem como a presença de crimes sexuais atrelados ao homicídio, demonstrando, a priori, desprezo à vítima enquanto mulher. No que se refere à possibilidade de aplicação do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo não estarem preenchidos os requisitos de aplicação do artigo 121, § 2o, IV, do CP, visto que, no caso em tela, o que houve não foi a utilização de um recurso específico que criasse empecilhos à defesa da ofendida, mas sim, o uso da maior força física do acusado em detrimento da ofendida. Ocorre que a superioridade de forças não deve ser considerada um recurso, mas sim uma condição pessoal, uma característica, do agente em relação a esta. Vencido o Des. José Antônio Cidade Pitrez que negava provimento ao recurso.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. (TJ-RS - RSE: 70075834515 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 19/12/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2018)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUPERIORIDADE FÍSICA. AUSENTE CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ADMITIDO. (TJ-RS - Recurso Especial: 70073107971 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 28/07/2017, Segunda Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/08/2017)

Não bastasse isso, houve discussão prévia entre a vítima e o réu, tanto que primeiro a ofendida pegou uma faca e após o recorrente também pegou outra, tendo cessado a discussão e ambos abaixado as armas brancas, contudo, após, antes do acusado efetuar as facadas, a vítima tornou a proferir acusações de traição, momento em que o apelante pegou a faca novamente e efetuou as facadas na região do pescoço e no hemotórax esquerdo.

Nesse sentido, Damásio de Jesus afirma:

“
Casos de não reconhecimento da surpresa

Se a vítima viu a arma na mão do agressor (...); constantes brigas do casal; discussões anteriores (...); vítima que tinha razões para esperar a agressão; (...)”.(Damásio de Jesus, Código Penal Anotado, 22a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. pág. 495)

Dessa forma, restando comprovada que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a superioridade física não serve para fundamentá-la, é de rigor que se anule o julgamento, com base no art. 593, § 3o, do CPP.

Por consequência, julgo prejudicados os demais pedidos do apelante.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao apelo interposto por
Natanael Lucas de Laete,
para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023